Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI, em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de BRUNNO LEONARDO DA SILVA CARVALHO (processo n.o 0701685-07.2020.8.07.0009), que indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão, nos seguintes termos (id 76665060 dos autos de origem): (...) Mantenho a decisão de id. 75615673 por seus próprios fundamentos, pois conforme Id. 59945519 foram diligenciados negativamente todos os endereços encontrados na pesquisa de endereços e não há comprovação de que a parte requerida resida em outro local. Desta forma, confiro o prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo que o veículo encontra-se no local mencionado no id. 75265130, sob pena de indeferimento. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito. (...) Em suas razões recursais (ID 20089940), o agravante diz que o “o Decreto Lei n.o 911/69 em seu artigo 4o prevê que o requerimento de conversão da ação trata-se de uma FACULDADE do credor, ou seja, caso o veículo não seja encontrado ou não esteja na posse da devedora, tal pedido poderá ser realizado ao juízo.” (ID 21599351 – Página 3) Afirma que a legislação pertinente ao caso não exige que o credor fiduciário comprove que o bem se encontra no endereço indicado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ao fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 21599353). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Na hipótese em questão, o juiz a quo, diante da dificuldade em encontrar o bem objeto dos autos e tendo em vista que o endereço fornecido já havia sido diligenciado, negou o desentranhamento de mandado de busca e apreensão e facultou a conversão do feito em execução, não se amoldando, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.